Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008997-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELIO MOLON - CPF: 528.071.188-87 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E SEGURO NÃO CONTRATADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por consumidor, titular de conta corrente, em razão de descontos bancários indevidos referentes a “tarifa comunicação digital” e “débito de seguro”, no valor total de R$ 57,12. A sentença declarou a nulidade e inexigibilidade dos descontos, condenou a parte ré à restituição em dobro do valor descontado (R$ 114,24) a título de dano material e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pela instituição financeira estavam devidamente autorizados pelo consumidor; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais e fáticos para a condenação em danos morais e repetição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus da prova quanto à existência de contratação válida que autorizasse os descontos realizados, limitando-se a apresentar suposto contrato eletrônico sem comprovação efetiva da anuência do consumidor.

4.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo por falha na prestação do serviço, independentemente de culpa, quando não fornece informações claras e adequadas sobre a contratação.

5.

A ausência de comprovação da contratação legítima configura cobrança indevida, autorizando a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não haver engano justificável.

6.

A jurisprudência reconhece o desconto indevido em conta corrente como fato gerador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova inequívoca da contratação autoriza a declaração de nulidade dos descontos bancários realizados.

2.

A cobrança indevida, sem comprovação da origem contratual, dá ensejo à restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O desconto indevido em conta bancária configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008997-95.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Recorrente(s):

Banco Agibank S.A.

Recorrido(s):

Helio Molon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, inciso I, do CPC c/c artigo 20 da Lei no 9.099/95,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, para:

a)
DECLARAR A NULIDADE E INEXIGIBILIDADE
dos descontos aqui discutidos;

b) CONDENAR
a parte reclamada a restituir o valor de R$ 114,24 (cento e catorze reais e vinte e quatro centavos) decorrente da restituição em dobro dos descontos realizados, a título de indenização por dano material, acrescido de juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação e correção monetária pelo índice IPCA a partir do desembolso;

c) CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação e correção monetária segundo o índice IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo-se o feito com resolução de mérito.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

O reclamante alega, em síntese, que é titular da conta corrente n. 11904089, Agência n. 0001, perante a reclamada e que sofreu descontos indevidos denominados “TARIFA COMUNICAÇÃO DIGITAL” e “DÉBITO DE SEGURO” no montante de R$ 57,12. Sustenta que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a legalidade dos descontos, vez que não juntou qualquer meio de prova robusto para corroborar com seus alegados, razão pela qual pleiteia a condenação por dano moral e restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Analisando os autos, em que pese à instituição Ré alegar que os descontos são devidos e oriundos da contratação, não houve a comprovação de suas alegações, tendo em vista a ausência do conjunto probatório, uma vez que colacionou apenas proposta de abertura de conta corrente, na qual consta tão somente a informação de que o documento fora assinado digitalmente, sem trazer aos autos a devida comprovação ou outros indícios da contratação, como “selfie”, documento, etc.

Deste modo, a instituição financeira que realiza lançamentos de débitos indevidos na conta corrente do consumidor, sem sua anuência, pois inexiste a comprovação da legitimidade da cobrança, age ilicitamente e dá ensejo à obrigação de reparar os danos sofridos pela consumidora.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Desta forma, se o consumidor desconhece a origem dos débitos que foram descontados em sua conta corrente, incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à origem da obrigação objeto da presente demanda, nos termos do art. 373, II do CPC, e não o fazendo é devida a restituição da quantia debitada indevidamente.

Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos proventos do consumidor. Deste modo, resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito.

Com relação à restituição em dobro, por repetição de indébito, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo único do artigo 42 dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

No tocante ao pedido de indenização por dano moral, é cediço que a jurisprudência reconhece ser caracterizado em caso de desconto indevido de valores em conta bancária, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A TÍTULO DE SEGURO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE DO BANCO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A cobrança indevida de valores por meio de desconto em conta bancária gera enriquecimento ilícito, devendo, portanto, haver a restituição em dobro em favor do consumidor, uma vez que, não havendo qualquer prova da contratação, evidencia-se a má-fé a justificar a aplicação do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. II - As circunstâncias que entremeiam a lide revelam que a parte autora sofreu dano moral indenizável ante o desconto indevido em sua conta bancária, de parcela de seguro que não contratou . Valor da indenização arbitrado de acordo com as particularidades da causa. (TJ-MS - Apelação Cível: 0801191-96.2023.8 .12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 25/04/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)”

Assim, resta configurado o dever de indenizar, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais em quantia compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025